Tribunal: TJBA
Processo: 8077756-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077756-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INGRIDE RAFAELA SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
FILIPE NOGUEIRA COSTA

AGRAVADO: ALVO CARD S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADEQUAÇÃO. REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 1.015 DO CPC OBSERVADO. RECEBIMENTO SUBSTANCIAL DO CRÉDITO ADMITIDO PELA AGRAVANTE. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO E EVENTUAL VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ – TEMA 1414. SOBRESTAMENTO APENAS DAS APELAÇÕES. PLEITO DE CARÁTER SATISFATIVO. DECISÃO A QUO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos mensais realizados na folha de pagamento da agravante, decorrentes de contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a via recursal é adequada; e (ii) verificar se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada para suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão desafiada é interlocutória e indefere o pedido liminar do feito originário, estando presentes os requisitos do art. 1.015 do CPC. O agravo de instrumento é o recurso cabível. Preliminar rejeitada.

4. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.
Embora relevantes as alegações deduzidas pela agravante acerca de eventual prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), os elementos constantes dos autos, em sede de cognição sumária, não evidenciam, com a segurança necessária, a irregularidade da contratação a ponto de justificar a suspensão imediata dos descontos.

6.
A agravante não nega a existência de vínculo contratual com as instituições financeiras agravadas, admitindo, inclusive, o recebimento de crédito em sua conta bancária no valor de R$ 1.451,32, circunstância que afasta, ao menos neste momento processual, a tese de inexistência absoluta da relação jurídica, deslocando a controvérsia para a análise da natureza da contratação e eventual vício de consentimento.

7.
A caracterização de vício de consentimento, ausência de informação adequada, omissão dolosa quanto às cláusulas contratuais, não entrega ou não utilização do cartão e eventual abusividade contratual demanda ampla dilação probatória, incompatível com a estreita via da tutela de urgência.

8.
A simples alegação de que a parte pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas teria celebrado contrato de cartão consignado/RMC, não basta, isoladamente, para evidenciar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de que a comprovação da liberação do crédito constitui indício de regularidade da contratação, impondo-se dilação probatória para apuração de eventual falha no dever de informação ou vício de consentimento.

10.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e julgamento, não dispensando a parte autora da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança aptos a justificar a concessão de tutela antecipada.

11.
A controvérsia relativa à validade dos contratos de cartão de crédito consignado foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos (REsp 2.215.851/RJ, REsp 2.215.853/GO, REsp 2.224.599/PE e REsp 2.224.598/PE), justamente em razão da necessidade de definição de parâmetros objetivos para aferição da regularidade dessas contratações e das consequências jurídicas decorrentes de eventual invalidação contratual.

12.
Embora os descontos incidam sobre verba alimentar, o perigo de dano não dispensa a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, inexistente em grau suficiente na hipótese concreta.

13.
Ademais, os descontos mensais de R$ 151,80 ainda não superaram o valor nominal do crédito recebido pela agravante, circunstância que mitiga o risco de dano irreversível às instituições financeiras em caso de suspensão prematura da avença.

14.
O provimento pretendido possui natureza satisfativa, pois antecipa, em sede de cognição sumária, os efeitos pretendidos na ação revisional, recomendando-se prudência na concessão da medida, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Preliminar rejeitada.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), desacompanhada de elementos probatórios robustos que evidenciem, de plano, vício de consentimento ou ausência de informação adequada, não autoriza a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento, sobretudo quando há admissão do recebimento do crédito contratado, impondo-se a dilação probatória para apuração da regularidade da avença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015; 300, caput e §3º, 995, parágrafo único, 1.019, I, 373, I e 927; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005486-72.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, pub. 21/08/2024; STJ, ProAfR no REsp nº 2.224.599/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24/02/2026, DJe 06/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077756-60.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante INGRIDE RAFAELA SANTOS RIBEIRO e Agravadas ALVO CARD S.A., BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e ALFA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão desafiada, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04